Tribunal: STF
Processo: ARE 1469995
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. TEMA RG Nº 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINDICATO. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO Nº 47 DA SÚMULA VINCULANTE.



    1. A discussão restrita aos limites da coisa julgada não possui repercussão geral (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660).



    2. O enunciado nº 47 da Súmula Vinculante, estabelece que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza”.



    3. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.